Tribunal: TJDFT
Processo: 0748806-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748806-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PATRICIA DA CRUZ RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 74808613 dos autos de origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Patrícia da Cruz Ramos, deferiu tutela de urgência para determinar ao Agravante a redução da jornada laboral da Agravada para 20 (vinte) horas semanais, sem diminuir proporcionalmente o salário e sem compensação de horário, com efeitos a partir de 6/8/2020. Alega, em resumo, que o deferimento da liminar afronta o disposto no art. 1o da Lei no 9.494/97[1], quando se reporta aos arts. 5o, parágrafo único, e 7o da Lei no 4.348/64, art. 1o, § 4o, da Lei no 5.021/66 e arts. 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437/92. Destaca que a norma teve a sua constitucionalidade confirmada pelo e. Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF no 4/DF. Argumenta que, ao determinar a redução de jornada sem redução de vencimentos, o d. Juízo a quo possibilitou o aumento indireto de remuneração da Agravada em sede liminar, esgotando o objeto da ação. Aduz que o pedido de redução de jornada não possui verossimilhança, requisito previsto no art. 300 do CPC/15, pois foi realizada perícia e a junta médica oficial entendeu que a diminuição deveria incidir em 30% (trinta por cento) da jornada. Acrescenta que não há provas da necessidade da incidência de efeitos retroativos à redução. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão ou, caso assim não se entenda, que a redução de jornada limite-se a 30% (trinta por cento), sem efeitos retroativos. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. O art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/92 dispõe o seguinte: “Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. § 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal. § 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública. § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.” (grifou-se) Por sua vez, o art. 7o, §2o, da Lei no 12.016/09 veda a concessão de liminar em sede de mandado de segurança que “tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”. O benefício pretendido pela Agravada, entretanto, não tem foco precípuo no aumento de remuneração, mas na possibilidade de redução de jornada para acompanhar o filho e possibilitar o desenvolvimento dele, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (ID 74742225, fls. 8/9). Realmente, não há como utilizar uma interpretação extensiva para vedar toda e qualquer antecipação de tutela em desfavor do Poder Público. Nesse sentido já decidiu a eg. 3a Turma Cível desta Corte, em caso muito semelhante ao ora analisado e no qual constou a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. 1. Na presente hipótese, foi questionada a possibilidade de concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra do Distrito Federal. 2. O art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992 deve ser lido em conjunto com o art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016/2009, com especial atenção às peculiaridades do sistema jurídico pátrio. Assim, é vedada a concessão de medida liminar, em sentido amplo, contra o Poder Público, nas hipóteses em que a demanda tiver por objeto a "compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza". 2.1. O conteúdo da referida norma restritiva não pode ser ampliado para vedar, de forma ampla e irrestrita, a concessão de tutelas provisórias em desfavor da Administração pública. 3. No caso em análise, como a causa de pedir articulada pela demandante não consiste na obtenção de vantagem pecuniária, não pode ser acolhida a pretendida restrição apontada pelo Distrito Federal. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1276245, 07069224920208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, afigura-se viável, em tese, conceder a antecipação de tutela. A alegação do Agravante de que a redução da carga horária é irreversível também não merece guarida, pois evidente que, se a Agravada não obtiver êxito no final da demanda, deverá voltar à jornada anterior. Contudo, vislumbro a presença da probabilidade do direito e do periculum in mora no que tange ao argumento de que a redução deve observar o disposto no laudo pericial emitido pela Secretaria de Estado da Saúde. Confira-se, a propósito, o que dispõe o art. 61 da Lei Complementar no 840/11: “Art. 61. Pode ser concedido horário especial ao servidor: I - com deficiência ou com doença falciforme; II - que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme; III - matriculado em curso da educação básica e da educação superior, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da unidade administrativa, sem prejuízo do exercício do cargo; IV - na hipótese do art. 100, § 2o. § 1o Nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial. § 2o Nos casos dos incisos III e IV, é exigida do servidor a compensação de horário na unidade administrativa, de modo a cumprir integralmente o regime semanal de trabalho. § 3o O servidor estudante deve comprovar, mensalmente, a sua frequência escolar. FICA ACRESCENTADO O PARÁGRAFO 4o AO ART. 61 PELA lei complementar no 954/2019 – DODF DE 20/11/19. § 4o A comprovação da dependência de que trata o inciso II deve ser realizada perante o setor responsável pela gestão de pessoas do órgão de lotação do servidor. FICA ACRESCENTADO O PARÁGRAFO 5o AO ART. 61 PELA lei complementar no 954/2019 – DODF DE 20/11/19. § 5o (V E T A D O).” No caso dos autos, a própria Agravada juntou aos autos o Laudo Médico Pericial no 105/2020 (ID 74742225, fl. 1, do processo de origem), datado de 14/7/2020, que atesta a necessidade de redução da jornada de trabalho em até 30% (trinta por cento) para acompanhamento do filho dela. Dessa forma, a presunção de legitimidade do laudo médico deve prevalecer para efeito da antecipação de tutela deferida em primeiro grau. Situações supervenientes à emissão do laudo, se ocorrerem, devem ser objeto de análise pela Administração Pública no momento oportuno. Quanto ao efeito retroativo atribuído pelo d. Juízo de origem, entendo, nesta fase de análise perfunctória, que deve ser mantido, pois a necessidade de redução da carga horária já existia na data em que a Agravada retornou ao trabalho – 6/8/2020. Ante o exposto, defiro em parte a antecipação da tutela recursal para reduzir a carga horária da Agravada em 30% (trinta por cento) e fixar a jornada de trabalho em 28 (vinte e oito) horas semanais, mantidas as demais condições fixadas na decisão recorrida. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] “Art. 1o Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992.”